Tribunal: CARF
Processo: 11080.730011/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730011/2017-48
ACÓRDÃO
1302-007.198 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 24/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939 (Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, nos termos do relatório e voto
da relatora.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.198 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730011/2017-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 124-129) interposto em face de Acórdão
recorrido (14-106.113 - 1a TURMA DA DRJ/POR - e-fls. 108-117) na qual foi julgada improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50% aplicada sobre o
valor total dos débitos confessados nas DCOMP não homologadas.
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário arguindo a
impossibilidade de aplicação da multa isolada, alegando sua inconstitucionalidade e sua
incompatibilidade com a natureza da declaração de compensação.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 121 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 09/07/2020. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 07/08/2020 (e-fls. 122), ou seja, antes de encerrado o prazo de 30
dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – DO MÉRITO
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da imposição
de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não
homologação de compensação informa em DCOMP. Ocorre que tal matéria já está pacificada no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente deve ser observado por este Conselho.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.198 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730011/2017-48
3
Tal precedente é formado por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de
constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736), quanto
no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão resumidas na tese
firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI 4.905,
possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes formados estão
vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em que
pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de
inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF esclarece que tal vedação não se aplica
nos casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para aplicação das
decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no §2o do art. 62 do RICARF. Dessa forma, inafastável
a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no inciso I, do §1o, c\c §2o do art. 62, RICARF,
art. 927 do CPC/2015, aplico ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para aplicar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada,
prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
integral para reformar o Acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 260
DF CARF MF
Original